Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704682-27.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELY PEREIRA DE MELO, CYNTHIA PEREIRA DE MELO, LIVIA PEREIRA DE MELO, G44 BRASIL S.A APELADO: G44 BRASIL S.A, ADELY PEREIRA DE MELO, CYNTHIA PEREIRA DE MELO, LIVIA PEREIRA DE MELO DESPACHO 1. Apelações cíveis interpostas por G44 Brasil S.A e em conjunto por Adely Pereira de Melo; Lívia Pereira de Melo e Cynthia Pereira de Melo, contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de rescisão contratual c/c pedido de restituição dos valores e de tutela de urgência, proposta pelas últimas apelantes: a) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir/anular o negócio jurídico celebrado entre as partes e para condenar a ré (G44) a devolver R$ 15.550,40 para Cynthia Pereira de Melo e R$ 290,00 para Adely Pereira de Melo; b) julgou improcedente o pedido reconvencional (CPC, art. 487, I). 2. Ante a sucumbência recíproca da ação principal, mas não proporcional, as partes foram condenadas, na proporção de 30% para os autores e 70% para os réus, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o). 3. Quanto à reconvenção, a ré/reconvinte, G44, foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa da reconvenção. 4. Hoje, 17/10/2022, o advogado da empresa G44 renunciou ao mandato e apresentou carta de destituição. Informou que houve rescisão amigável entre as partes em 4/10/2022 (ID no 40380198). Logo, a representação processual já deveria ter sido regularizada. 5. A empresa estava ciente da destituição do advogado, que decorreu de acordo entre eles, datado de 4/10/2022 (ID 40380198). Já era, portanto, para ter providenciado novo patrono. 6. As partes têm direito à duração razoável do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal: “LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” 7. O processo está pronto para julgamento. O acordo entre a referida empresa e o advogado tumultua o andamento do processo e prejudica tanto os autores quanto as rés. 8. Para salvaguardar os direitos das partes, indispensável, durante os 10 (dez) dias seguintes a esta decisão, que ocorre na mesma data em que houve a comunicação da renúncia, que o advogado continue a representar a empresa G44 Brasil S.A. 9. Aplico ao caso o teor dos arts. 111 e 112 do Código de Processo Civil, ficando as empresas e o advogado renunciante obrigados a cumprir os prazos previstos em lei. O julgamento da apelação está pautado para a 37a Sessão Ordinária Virtual (período de 08/11 a 16/11, ID no 40300551). 10. A liberação das obrigações legais do advogado renunciante ocorrerá, antes do prazo de 10 dias, se houver constituição de outro que assuma o patrocínio da causa. 11. Confiro os arts. 111 e 112 do Código de Processo Civil (CPC): Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76 . Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. *** 12. Aguarde-se a sessão de julgamento designada (37a Sessão Ordinária Virtual (período de 08/11 a 16/11, ID no 40300551). 13. Vencidos os prazos sem regularização da representação, aplique-se o disposto no art. 76 do CPC. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO